Tribunal: TJDFT
Processo: 0021996-46.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021996-46.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, JONAS FERNANDES MEDEIROS, MARIA DO CARMO LIRA E SILVA, TOMAZ BORGES DE CARVALHO APELADO: JONAS FERNANDES MEDEIROS, TOMAZ BORGES DE CARVALHO, MARIA DO CARMO LIRA E SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos retornaram em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário 636553 (Tema 445), representativo da controvérsia, para novo exame, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, conforme despacho de ID 16535788. Em razão do retorno dos autos do Supremo Tribunal Federal, determinando a reapreciação do acórdão n° 478.253, ID 15237469, intimem-se as partes (TOMAZ BORGES DE CARVALHO, MARIA DO CARMO LIRA E SILVA, JONAS FERNANDES MEDEIROS e DISTRITO FEDERAL) para ciência e manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020 12:56:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador